Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-66.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. TAXI. LUCROS CESSANTES PELA DEMORA NO CONSERTO. DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do autor contra sentença de improcedência do pedido de indenização dos lucros cessantes.
2 – Responsabilidade civil. Danos materiais. Lucros cessantes. Na forma do art. 402 do Código Civil, o causador dano é obrigado a reparar, além do que o credor efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Os lucros cessantes recaem em bem ou interesse futuro ainda não inserido na esfera patrimonial da parte lesada e consiste na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro ou na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Em razão do acidente de veículo e pela demora no conserto, o autor deixou de fruir os frutos do trabalho em que utilizada o veículo como táxi, sendo, pois, devida a indenização equivalente.
3 – Indenização dos lucros cessantes. Na forma da jurisprudência pátria, a indenização dos lucros cessantes abrange o que: “...o futuro, sendo perfeitamente possível afirmar que a ação ilícita de terceiro enseja reparação material tanto quando reduz o acervo patrimonial da vítima (dano emergente), quanto quando impede o crescimento que lhe é razoavelmente esperado (lucros cessantes)" (REsp 1323586/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015). Em razão de acidente de veículo, a demora razoavelmente esperada para o conserto é de cerca de uma a duas semanas, no máximo. Tempo maior do que este normalmente é atribuível a desídia da oficina ou da seguradora, o que não pode ser imputado àquele que se envolveu em acidente, pois tal fato não se posta como desdobramento natural do evento, mas como evento decorrente do fornecedor e sob sua responsabilidade (07116758020198070001 - (0711675-80.2019.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, 3a Turma Cível Relator: ALVARO CIARLINI, DJE: 27/01/2021). Neste quadro, e considerando que a declaração fornecida pelo Sindicato dos taxistas é apenas uma indicação para o arbitramento da indenização, entendo cabível a redução da indenização para o valor de R$ 5.000,00.
4 – Lucros cessantes. Desvalorização do veículo. Não há elementos de convicção suficientes para concluir, com o autor, que houve desvalorização do veículo. O conserto que se faz em veículo avariado, de regra, obriga a oficina a entregar o bem com o mesmo nível de funcionalidade de antes, sob pena de responder por defeito no serviço prestado. Não há que se falar em responsabilidade do autor.
5 – Danos morais. Não há demonstração de fato que resulte em violação a direitos da personalidade, de modo que não se reconhece a procedência do pedido de indenização por danos morais. Sentença que se reforma, em parte, para condenar o réu ao pagamento de indenização ao autor, no valor de R$ 5.000,00.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.